Tribunal: TJDFT
Processo: 0734301-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734301-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANDERLEI GONCALVES VERISSIMO AGRAVADO: CONDOMINIO DA CHACARA 25/3 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por VANDERLEI GONCALVES VERISSIMO em face do CONDOMÍNIO DA CHÁCARA 25/3 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES, ante a decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, no cumprimento de sentença n. 0708498-85.2018.8.07.0020, rejeitou a impugnação à penhora, nos termos da decisão de origem (ID 244526546): Trata-se de impugnação ao bloqueio SISBAJUD, conforme petição de Id. 234056778, sob a alegação de impenhorabilidade dos valores depositados em caderneta de poupança até 40 salários-mínimos; Conforme certidão de Id. 236078168 foram bloqueados R$ 5.565,93 nas contas bancárias do impugnante/executado. Intimado, o impugnado/exequente requer a rejeição da impugnação apresentada, conforme petição de Id. 237786420. É o sucinto relatório. Decido. Nota-se que o rol de impenhorabilidades encontra-se previsto no artigo 833, do CPC, e que uma das hipóteses de impenhorabilidade é a caderneta de poupança, com saldo inferior a 40 salários-mínimos. Entretanto, no presente caso, há ausência de comprovação probatória quanto às alegações de penhora de valores supostamente em caderneta de poupança. Assim, impugnação não merece prosperar em seus termos. Saliento que a impugnação de Id. 234056778 não trouxe nenhum documento que comprova o alegado, apenas, alguns exames que não possuem vinculação com a penhora. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará em favor do autora para levantamento dos valores bloqueados, via SISBAJUD (Id. 236078168). Publique-se. Intimem-se. O Agravante alega que: 1) a decisão interlocutória agravada manteve o bloqueio judicial de R$ 5.565,93 (cinco mil quinhentos e sessenta e cinco reais e noventa e três centavos) em suas contas bancárias via SISBAJUD, no âmbito de execução movida pelo Condomínio da Chácara 25/3 do Setor Habitacional Vicente Pires; 2) os valores bloqueados estão depositados em conta poupança e corrente, não ultrapassando o limite de 40 salários mínimos, o que os tornaria impenhoráveis conforme o artigo 833, inciso X, do CPC; 3) encontra-se em tratamento oncológico, conforme documentação médica anexada, e depende dos valores bloqueados para aquisição de medicamentos essenciais, alimentação e moradia; 4) a decisão agravada viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde, além de contrariar jurisprudência pacificada do STJ e do TJDFT, que reconhecem a impenhorabilidade de valores até 40 salários mínimos, mesmo quando depositados em conta corrente ou outras aplicações, desde que destinados à subsistência. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para o imediato desbloqueio dos valores, alegando que a legislação vigente, bem como a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, reconhece a impenhorabilidade de valores até o limite de 40 salários-mínimos, mesmo quando depositados em conta corrente ou aplicações financeiras, desde que comprovada sua destinação à garantia do mínimo existencial. Afirma que os valores bloqueados se enquadram perfeitamente nessa hipótese, sendo indispensáveis à subsistência e ao tratamento de saúde do Agravante, que se encontra em tratamento oncológico. O perigo de dano é patente, pois a manutenção da constrição judicial compromete diretamente sua dignidade e integridade física, colocando em risco sua vida e bem-estar. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão. No despacho constante do ID 75248165, intimei a parte agravante a demonstrar sua situação de hipossuficiência, ocasião em que recolheu o preparo (ID 75464221). É o relatório. Dos requisitos extrínsecos e do cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único do CPC e tempestivo. Preparo recolhido (ID 75464221). Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Verifico no caso a presença dos requisitos para a atribuição de efeito suspensivo. Os entendimentos do Superior Tribunal de Justiça que mitigam a impenhorabilidade envolvem, em sua maioria, lides entre pessoas naturais como credoras e devedoras, disciplinando, portanto, relações jurídicas que se baseiam numa simetria ou paridade financeira e econômica entre os contendores, o que não parece ser a hipótese dos autos, que envolve um condomínio e uma pessoa natural. A relação entre um condomínio — pessoa jurídica dotada de estrutura administrativa, representação legal e meios próprios de cobrança — e uma pessoa física em situação de vulnerabilidade econômica é marcada por evidente assimetria de forças. Enquanto o condomínio dispõe de instrumentos legais e institucionais para a recuperação de créditos, inclusive com o auxílio de assessorias jurídicas especializadas e mecanismos de execução patrimonial, o indivíduo, cuja principal — e muitas vezes única — fonte de renda é o salário ou benefício previdenciário, encontra-se em posição estruturalmente desfavorável. Essa disparidade se acentua quando o devedor enfrenta condições de saúde debilitantes, como no presente caso, em que o Agravante está submetido a tratamento oncológico e depende dos valores bloqueados para garantir sua subsistência e dignidade. A manutenção da constrição judicial, nesse contexto, não apenas compromete o mínimo existencial do devedor, como também revela um desequilíbrio na aplicação da justiça, que deve ser sensível às desigualdades materiais entre as partes. Assim, entendo que, nesses casos, impera regra estrita de impenhorabilidade, de acordo com o disposto no art. 833 inc. IV, do CPC, que elenca as hipóteses em que bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, dentre os quais estão os vencimentos, as remunerações e proventos de aposentadoria. Confira-se: Art. 833. São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; [...] X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; [...] § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. Tratando-se de norma que visa proteger o patrimônio mínimo do executado e que estabelece limites à satisfação da execução, a impenhorabilidade somente poderia ser afastada para pagamento de prestação alimentícia, ou quanto a importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos. Colaciono entendimento nesse sentido na 3a Turma: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO.PENHORA.CONTABANCÁRIA. CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE RECURSO PRVIDO I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou o bloquei de conta bancária de devedor. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de penhora de conta bancária de consumidor para saldar dívida com instituição financeira. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a regra da impenhorabilidade disposta no Art. 833 do CPC, a partir da análise das peculiaridades de cada caso em julgamento, sobretudo com base nos rendimentos do devedor, no intuito de preservar percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família, bem como o mínimo existencial, ao tempo em que impede a evasão dos devedores ao cumprimento de suas obrigações 3.1. A exceção estabelecida pela Corte Superior não elide, mas reforça, a regra de impenhorabilidade. Os casos de penhorabilidade apreciados pelo Superior Tribunal de Justiça englobam, em sua maioria, lides que envolvem pessoas naturais como credoras e devedoras, disciplinando, portanto, relações jurídicas que se baseiam numa simetria ou paridade financeira e econômica entre os contendores. Nesses casos, mitigar a impenhorabilidade oferece condições ao credor – pessoa natural com suas próprias demandas e necessidades – de receber seu crédito e não arcar com um ônus insustentável da privação do valor para sua satisfação. Assim, tomou por parâmetro para a mitigação tanto a natureza e o quantitativo dos rendimentos do devedor, como a necessidade do credor em haver seu crédito. 3.2. No caso em questão, trata-se de uma pessoa jurídica, mais especificamente financeira, contextualizada num sistema consumerista que lhe impõe regras específicas no trato com o cliente-consumidor, independentemente da natureza negocial. Exemplo disso se verifica na necessidade de a instituição observar o percentual disponível da renda do consumidor/correntista, para que isso não lhe acarrete na insolvência, em prejuízo de sua sobrevivência e de sua família. 3.4. Nesses casos, volta-se à regra estrita de impenhorabilidade, de acordo com o disposto no art. 833 inc. IV, do CPC, que elenca as hipóteses em que bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, dentre os quais estão os vencimentos, as remunerações e proventos de aposentadoria. E somente poderia ser afastada para pagamento de prestação alimentícia, ou quanto a importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos. 3.5. No caso, trata-se de bloqueio de recursos financeiros mantidos em contas correntes e de investimento, nas quantias de R$ 105.236,33 (cento e cinco mil, duzentos e trinta e seis reais e trinta e três centavos) e R$ 1.323,17 (um mil, trezentos e vinte e três reais e dezessete centavos), não justificando, portanto, apenhora, nos termos que foi proposta. IV. Dispositivo 4. Recurso provido para desconstituir apenhora. Teses de julgamento: “Tratando-se de norma que visa proteger o patrimônio mínimo do executado e que estabelece limites à satisfação da execução, a impenhorabilidade somente poderia ser afastada para pagamento de prestação alimentícia, ou quanto a importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos.” __________ Dispositivos relevantes citados: Art. 833 do CPC Jurisprudência em destaque: AgInt no AREsp 1931623/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 24/02/2022; (Acórdão 1974634, 0743387-18.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, Relator(a) Designado(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 20/03/2025.) Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise das tutelas de urgência requeridas. Ante o exposto, DEFIRO a concessão do efeito suspensivo ativo para determinar o imediato desbloqueio dos valores retidos nas contas do Agravante. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intimem-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2025 18:45:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador